Tribunal: TJES
Processo: 0002988-92.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002988-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DO NASCIMENTO FELISMINO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002988-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DO NASCIMENTO FELISMINO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE DE DROGAS ALÉM DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Tendo o agente sido preso em flagrante com grande variedade de drogas, em quantidade considerável, em circunstâncias que indicam a prática do tráfico de drogas, suas condições pessoais favoráveis não são suficientes para o relaxamento da prisão.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002988-92.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DO NASCIMENTO FELISMINO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em Plantão Judiciário em favor de MOISÉS DO NASCIMENTO FELISMINO contra o suposto ato coator praticado pelo Juízo da Audiência de Custódia de Viana-ES que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

O Impetrante argumentou que MOISÉS DO NASCIMENTO FELISMINO, preso em 06 de outubro de 2023 pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, tem histórico de boa conduta, além da presunção de inocência, bem como a ausência dos requisitos da prisão.

No caso dos autos, embora ausente documentos referente ao Auto de Prisão em Flagrante Delito, restou consignado na audiência de custódia que: Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, em local de intenso tráfico de drogas, policiais avistaram o autuado em atitude suspeita, sendo realizada abordagem. Com o autuado foi encontrado R$60,00. Em buscas no local foram encontradas 38 buchas de maconha, 07 unidades de Skank, 11 unidades de haxixe, 22 pinos de cocaína, 07 frascos de lança perfume e 56 pedras de crack.

A Procuradoria de Justiça alegou a ocorrência de supressão de instância, razão pela qual requereu o não conhecimento do presente
habeas corpus
. Segundo indicou, o presente
habeas corpus
foi impetrado 7 dias antes do pedido de relaxamento da preventiva endereçado ao Juízo de primeiro grau. Muito embora a supressão de instância nos leve ao não conhecimento, no presente caso nós temos já a apresentação do pedido ao Juízo de primeiro grau que, até onde me toca saber - já que não tenho acesso aos autos de primeiro grau, nem via andamento - o Juízo originário mantém a prisão preventiva vigente.

Ou seja, a mesmo título, o Paciente permaneceu preso e sua motivação para pedir o relaxamento não experimentou modificação, razão pela qual não vejo sentido em não conhecer da impetração.

Diante das circunstâncias fáticas apresentadas na audiência de custódia, especialmente a grande variedade de entorpecentes encontrada e o fato da abordagem ter ocorrido em local notório pelo tráfico, conclui-se que a conduta do Paciente revela uma periculosidade concreta, justificando, ao menos por ora, a manutenção da prisão como forma de resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Ressalto que, embora a defesa tenha alegado que o magistrado fundamentou a decisão de maneira vaga, é imprescindível observar que os dados concretos da audiência de custódia demonstram fundamentação suficiente para a manutenção da prisão.

Ainda que, como dito, não tenham sido juntados os documentos referentes à prisão, a leitura do conteúdo da audiência de custódia, com a menção expressa do local de ocorrência e da quantidade e variedade de drogas apreendidas, conduz à conclusão de que a prisão de MOISÉS DO NASCIMENTO FELISMINO se deu de maneira legal e fundamentada. Além disso, a simples presença de condições pessoais favoráveis, quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312, não possui o condão de amparar o pedido liberatório.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.